Tribunal: TJMT
Processo: 1045568-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045568-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MAURICIO BOTELHO LANNES FOCHESATTO - CPF: 028.782.871-93 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045568-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrida(s):

Mauricio Botelho Lannes Fochesatto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IPROVIDO.

1. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

2. É incontroverso nos autos que os contratos formalizados em nome do Autor são fraudulentos, visto que o documento de identidade utilizado é nitidamente falso, bem como a conta bancária utilizada para recebimento da importância. Portanto, a declaração de inexistência dos contratos é medida que se impõe.

3. Diferente do que afirma o Recorrente em suas razões recursais, o dano moral está devidamente comprovado, visto que mesmo após ter ciência de que os contratos eram fraudulentos, ainda assim, o Recorrente permaneceu realizando os descontos em folha de pagamento, valor total de R$ 1.643,20, o que caracteriza falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

5. Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. E
m relação aos juros moratórios, sem razão a Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, o reclamado a pagar ao requerente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, inclusive as descontadas no curso do processo (art. 323 do CPC), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ); b) CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao requerente
,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). c) CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento da liminar. Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito em discussão nesse processo
.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021